Tribunal: TJDFT
Processo: 0705185-14.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CONTRADIÇÃO NÃO IDENTIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar omissão no acórdão que deu parcial provimento ao apelo para fixar os honorários de sucumbência em observância ao disposto no art. 85, §2o, do CPC. 1.1. O embargante alega que o julgado seria contraditório em relação a julgado anterior desta Turma Cível, o qual teria admitido a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, na forma do art. 85, §8o, do CPC.
2. Em que pese a alegação dos embargantes, cabe ressaltar que a questão relacionada aos honorários de sucumbência já foi objeto de análise pelo acórdão embargado o qual expôs de forma clara e inteligível os motivos que levaram ao provimento do recurso para fixar os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atribuída em R$ 1.044.000,00, em conformidade com o §2o do artigo 85 do CPC e do Tema 1.076 do STJ. 2.1. Quanto ao ponto, ponderou o julgado que o STJ, em recente julgamento dos REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP (Tema 1.076), fixou o seguinte entendimento, sob a sistemática dos repetitivos, no sentido de que mesmo “os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados” a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida, pois restrita ao valor da causa muito baixo ou quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório. 2.2. Desse modo, reformou a sentença que arbitrou os honorários por adequação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, de modo a fixá-los conforme aos parâmetros prescritos pelo art. 85, §2o, CPC.
3. Ademais, particularmente no que concerne a alegação de contradição a precedente anterior desta Turma Cível, impende registrar que os embargos de declaração são recursos de contornos bastante rígidos, não se prestando para confrontar julgados ou teses jurídicas, sendo certo que a alegação de contradição há que se fundar na existência de vício interno no decisum, qualificado pela colocação de premissas incompatíveis que obstam o entendimento ou o verdadeiro alcance da decisão judicial. 3.1. Precedente: “a contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, que dificultam ou impedem a sua compreensão”. (EDcl. no Ag.Rg. no REsp. no 639.348-DF.)
4. Nesta oportunidade, alegando existir omissão no acórdão, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios.
5. Embargos de declaração rejeitados.